Tribunal: TJPA
Processo: 0005588-91.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005588-31.2009.8.14.0006
APELANTE: BANCO FINASA S/A.

APELADO: MICHELE VALERIA SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC, SEM OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PREVISTA NO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, não restou observada.

2.

Sentença merece ser reformada, devendo os autos retornarem ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito, observando a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000558-31.2009.814.0006

APELANTE: BANCO FINASA S/A

ADVOGADO: Dra. Drielle Castro Pereira

ADVOGADO: Dr. Hiran Leão Duarte

APELADO: MICHELLE VALERIA SANTOS SOUZA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, aforada perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, em que é requerente Banco Finasa S/A e requerida Michele Valeria Santos Souza.

A Suplicante alega, em resumo, que as partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito, em 26/11/2008, no qual a Ré assumira a obrigação de pagar a quantia de R$11.136,00, dividida em 48 parcelas mensais no valor de R$232,00, destinada à compra do veículo marca: honda, modelo CG 125 FAN, cor: preta, ano/modelo: 2008, Placa: JWA 1927, chassi: AC2JC03708R770407. No entanto, a Suplicada encontra-se em débito com suas. Ao final, requereu a busca e apreensão do bem. (ID nº 1671855).

Após trâmite processual, observa-se certidão do Oficial de Justiça informando ter deixado de citar a Ré (ID n° 1671860), sendo determinada intimação da parte requerente para se manifestar a respeito de tal certidão (pág. 07 do ID n º1671860).

Conforme consta da Certidão contida na pág. 09 do ID nº 1671860, o Autor deixou o prazo concedido transcorrer
in albis.

O Juízo Monocrático, na pág. 02 do ID nº 1671861, determinou intimação pessoal do Requerente para informar se possui interesse na demanda.

Consta à pág. 03 do ID nº 1671861 envio do despacho para publicação no diário de justiça eletrônico.

O Juízo Singular, entendendo estar diante da inércia do Requerente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID nº 1671863), sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em razão do abandono da causa acima esclarecido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III do Novo CPC.”

Inconformada, a Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo em resumo que a extinção na forma imposta depende de prévia intimação pessoal da parte (ID nº 1671864).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21.07.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ora, ao meu sentir, diante da inércia da Autora, ora Recorrente, deve ser observado se houve ou não sua intimação pessoal a fim de suprir a falta, dentro do prazo estipulado no dispositivo retro transcrito.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que não houve observância da exigência do artigo supracitado.

Apesar do Juízo Monocrático, na pág. 02 do ID nº 1671861, ter determinado a intimação pessoal da Instituição Financeira para informar interesse na demanda, consta nos autos certidão informando que foi intimada através de publicação no Diário de Justiça do dia 19/05/2014, não apresentando resposta (pág. 10 do ID nº 1671861)

Assim, entendo que não restam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, por não ter atendido a condição de prévia intimação pessoal da parte para decretação da extinção na forma imposta.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada, prosseguindo-se nos ulteriores de direito

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2020